Tribunal: TJDFT
Processo: 0710799-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710799-89.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MONICA DA CUNHA IZAGUIRRE AGRAVADO: VINICIUS ZAMBROTTI DORIA DECISÃO 1. A agravante reitera (id 47567696) o pedido subsidiário formulado no agravo interno (id 47567696) – interposto contra decisão em que indeferi a liminar quanto à gratuidade de justiça, por ausência de demonstração de sua hipossuficiência – para que seja suspenso o feito de origem até julgamento do AGI, alegando risco ao resultado útil do recurso, tendo em vista que foi recentemente intimado pelo Juízo a quo para manifestar se mantém o interesse na prova pericial, atribuindo-lhe o ônus de adiantar os respectivos honorários. 2. Não se justifica, data venia, a suspensão do feito, ante a ausência da probabilidade do direito quanto à alegada hipossuficiência. Indefiro a suspensão pleiteada. Intimem-se. Brasília, 19 de setembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator